Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706195-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS. DIFAL . OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL . TEMA 1093 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o fim de assegurar o direito de não recolher o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do imposto. 2. Inconstitucionalidade decidida em sede de repercussão geral, Tema 1.093, firmando-se a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Considerando-se a eficácia vinculante do precedente, deve-se aplicar ao caso concreto a tese estabelecida pelo e. STF, conforme disposto no art. 927, III, do CPC. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 927, inciso IV, do CPC, bem como ao enunciado 271 da Súmula do STF, porquanto a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 271 da Súmula do STF, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021. Igualmente não deve transitar a indicada violação ao artigo 927, inciso IV, do CPC, pois segundo a Corte Superior, “o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante” (AgInt no REsp 1840283/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 17/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023